Tribunal: TJSP
Processo: 2226619-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE PARAIBUNA. Liminar deferida e cumprida. Posteriormente, a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, por desídia do autor. Trânsito em julgado. Pretensão de retorno ao imóvel, sob a alegação de que a liminar foi revogada pela sentença de extinção. Descabimento. O particular sempre se encontra em relação de detenção de bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE PARAIBUNA. Liminar deferida e cumprida. Posteriormente, a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, por desídia do autor. Trânsito em julgado. Pretensão de retorno ao imóvel, sob a alegação de que a liminar foi revogada pela sentença de extinção. Descabimento. O particular sempre se encontra em relação de detenção de bem público, nunca de posse. Ocupação que não gera qualquer direito. Decisão mantida. Recurso não provido.